Tribunal: TJDFT
Processo: 0011252-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011252-53.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ADILSON NOBREGA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Injúria real e abuso de autoridade. Policial militar. Provas Se as provas – depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, informantes e testemunha – não deixam dúvidas que o réu, policial militar, desferiu tapa no rosto da vítima, ultrapassando e excedendo os limites de sua atuação como policial, sem qualquer necessidade, é de se manter a condenação pelos crimes dos arts. 217 do CPM e 3o, “i”, da L. 4.898/65 (antiga Lei de Abuso de Autoridade). Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, alínea “i”, da Lei 4.898/65, sustentando que, com a entrada em vigor da Lei 13.869/19, ocorreu a abolitio criminis quanto ao delito previsto no artigo tido por violado; b) artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, no sentido de aplicar a lei posterior mais benéfica e reconhecer a incidência da abolitio criminis. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, alínea “i”, da Lei 4.898/65, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030